Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com reintegração de posse em favor da autora, fixação de taxa de fruição, autorização de retenção parcial dos valores pagos a título de cláusula penal e condenação da ré aos ônus da sucumbência.
2. A autora apela e sustenta a inaplicabilidade da fluência de juros moratórios a partir da citação sobre os valores a serem eventualmente restituídos à compradora, invocando analogia ao Tema 1.002 do STJ.
3. A requerida apela e postula redimensionamento dos ônus sucumbenciais, alegando sucumbência recíproca, especialmente pela redução da cláusula penal e divergência no valor atribuído à causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os juros moratórios devem incidir sobre os valores devidos à autora (taxa de fruição e cláusula penal) desde a citação, e, por outro lado, se os valores eventualmente devidos à ré a título de restituição devem observar como termo inicial o trânsito em julgado; e
(ii) saber se houve sucumbência recíproca a justificar a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A taxa de fruição e a cláusula penal são valores devidos pela compradora em decorrência de seu inadimplemento e uso exclusivo do imóvel. Nesses casos, os juros moratórios fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.
6. Contudo, sobre eventual saldo a ser restituído à compradora após compensações, os juros moratórios devem ser contados a partir do trânsito em julgado, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.002 do STJ.
7. Não há sucumbência recíproca: a autora obteve provimento integral de seus pedidos principais (resolução do contrato, reintegração de posse e condenações pecuniárias). A redução da cláusula penal representa mera adequação quantitativa, caracterizando sucumbência mínima da autora, nos termos do art. 86, p.u., do CPC.
8. A majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso da ré é compatível com o art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora parcialmente provido para fixar como termo inicial dos juros moratórios sobre valores a serem restituídos à ré a data do trânsito em julgado da sentença. Recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento:
1. Incidem juros de mora desde a citação sobre valores devidos pelo comprador a título de taxa de fruição e cláusula penal.
2. Sobre valores eventualmente devidos à compradora, após compensações, os juros moratórios fluem a partir do trânsito em julgado da sentença.
3. A modulação quantitativa da cláusula penal não caracteriza sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 405 e 413; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 86, p.u.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.002;
TJDFT, Acórdão 2055899, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a TURMA CÍVEL, j. 08/10/2025.